Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743378-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GARDENIO DOS SANTOS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON GARDENIO DOS SANTOS REIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. HORÁRIO ESPECIAL, FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO Fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como a requisição de força policial e arrobamento, nos termos dos art. 782, § 2o do CPC. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: - VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF: 646.426.071-53, TELEFONE: (61) 98532-5504 ” (ID 135772031 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “O réu necessita do veículo, tendo em vista ser a ÚNICA FONTE DE RENDA. Apreender o veículo neste momento não é a melhor maneia para satisfazer o débito” e que “é possível observar que a comissão de permanência está camuflada de juros remuneratórios, bem como está acrescida de juros moratórios e de multa contratual, o que não merece prevalecer” (ID 65027797). E pede: “LIMINARMENTE: a) Diante dos prejuízos eminentes que serão causados à parte Agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, REQUER QUE VOSSA EXCELÊNCIA, na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: b) RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, expedindo-se intimação urgente ao procurador do Agravado para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, no prazo de 48h sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00. c) SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte Agravante. NO MÉRITO: d) DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil; e) A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita a parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa. f) Manifesta interesse e requer a tramitação do feito no juízo 100% digital.” (ID 65027797). Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. Intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 65033605), o agravante trouxe documentos (ID 65474451). Pela decisão de ID 65828687, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a intimação do agravante para recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 66244251). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. ( )” No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que o credor fiduciário, comprovando a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. No prazo de cinco dias após executada a liminar, pode o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ver o bem restituído livre de ônus. 2. Comprovada a relação contratual; caracterizada a mora com o envio da notificação extrajudicial; e ausente a comprovação por parte do devedor fiduciário de pagamento da dívida pendente, mantém-se a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Nos termos do art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/1969, “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. BLOQUEIO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. §§ 9o E 10 DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, '§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão'. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 1.1. 'Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.' (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1357247, 07171175920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, nada a alterar, devendo ser mantida a decisão agravada, pela qual deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ao agravante e determinada a anotação de restrição via Renajud. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora